Tribunal: TJES
Processo: 5002093-25.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Correção Monetária; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002093-25.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADONIAS PIRES SOARES e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face da cobrança fundada em cédula de crédito bancário firmada no âmbito do PRONAMPE, com alegações de nulidade do título, ausência de liquidez, ilegalidade dos encargos pactuados e inexigibilidade da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a execução instruída com cópia da cédula de crédito bancário, sem a via original; (ii) verificar a suposta nulidade da execução; (iii) determinar se há irregularidade da cobrança de encargos contratuais e indexadores de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada da via original da cédula de crédito bancário é dispensável, conforme entendimento consolidado do STJ, salvo se houver alegação concreta e motivada de inconsistência formal ou de circulação do título, o que não ocorreu no caso.

4. O contrato foi celebrado antes da vigência da Lei n. 14.554/2023, não se aplicando retroativamente as normas de flexibilização da cobrança, em respeito ao princípio do ato jurídico perfeito.

5. A utilização da Taxa Selic como indexador de atualização monetária encontra respaldo no art. 3º da Lei n. 13.999/2020, sendo permitida sua cumulação com juros remuneratórios, desde que observados os limites legais.

6. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva se não indicar expressamente a taxa diária aplicada, violando o dever de informação e impedindo o controle prévio dos encargos pelo devedor.

7. A abusividade na cobrança de encargos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora da parte devedora, o que torna o título inexigível e impõe a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada. Embargos à execução acolhidos. Ação de execução extinta, sem resolução de mérito, por inexigibilidade do título.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é exigível apenas quando houver alegação concreta e motivada de vício formal, circulação ou duplicidade do título.

2. A capitalização diária de juros só é válida se acompanhada da expressa indicação da taxa diária, sob pena de abusividade.

3. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e torna o título executivo inexigível, ensejando a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 425, § 2º, e art. 85, § 2º; Lei 13.999/2020, art. 3º; Lei 14.554/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.061.889/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, REsp n. 2.220.040/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 10035414920258110007, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.11.2025; TJ-MG, Apelação Cível n. 10000211970124001, rel. Des. Lílian Maciel, j. 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Adonias Pires Soares, Maria Aparecida da Silva Soares e Mercearia do Adonias Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna nos autos dos embargos à execução apresentados em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 16984855, o apelante sustenta, em síntese, que a) a execução é nula pela ausência do título original e por iliquidez do valor cobrado; b) a obrigação é inexigível em razão da ampliação do prazo para setenta e dois meses estabelecida pela Lei n. 14.554/2023; c) a multa moratória é ilegal; d) a capitalização diária de juros é abusiva pela omissão da taxa diária correspondente no contrato; e e) a taxa selic e o certificado de depósito interbancário (CDI) são indexadores inadequados.

Contrarrazões apresentadas no id. 16984862, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a validade, liquidez e exigibilidade do título executivo que embasa a execução, bem como a regularidade dos indexadores de atualização e a legalidade da capitalização diária de juros diante da alegada ausência de indicação da taxa correspondente.

No que tange à suposta nulidade da execução por ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário, há que se destacar que a teor do que dispõe o art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, cuidando-se de processo eletrônico, o depósito da via original do título executivo ocorreria em secretaria, mediante determinação do juiz.

Contudo, a jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, “
se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
”.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário.

3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4.

“A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento” (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

5.
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Nada obstante, não há, nos presentes autos, qualquer evidência concreta de mácula no título executivo, tampouco alegação de que teria circulado ou que estaria sendo executado em duplicidade, razão pela qual se revelaria formalismo excessivo a determinação de juntada da via original, donde se conclui pela regularidade da via apresentada.

A liquidez do título também resta preservada, pois o saldo devedor é aferível por cálculo aritmético baseado no demonstrativo de débito e na evolução da dívida anexados aos autos.

A tese de inexigibilidade fundamentada na Lei n. 14.554/2023 tampouco merece prosperar. O contrato foi celebrado em julho de 2021, data anterior à vigência da referida norma, que tratou da flexibilização para repactuação de operações de crédito. A aplicação retroativa de lei nova para alterar as condições de pagamento violaria o princípio do ato jurídico perfeito resguardado pelo art. 5º, inciso XXXVI da CF. Além disso, a alteração legislativa visou permitir a renegociação administrativa, mas não instituiu uma suspensão automática de cobranças judiciais ou impedimento à execução de parcelas inadimplidas.

Sobre os indexadores de atualização monetária e remuneração, a utilização da Taxa Selic possui amparo no art. 3º, da Lei n. 13.999/2020, constituindo referencial legalmente instituído para as operações do Programa Nacional de Apoio às Empresas (Pronampe). A documentação comprova que a referida taxa foi expressamente pactuada e aplicada nos cálculos.

Como reconhecido pelos Tribunais pátrios, “
A Lei nº 13.999/2020 autoriza expressamente a incidência da Taxa Selic cumulada com juros remuneratórios dentro dos limites legais, não configurando bis in idem a composição Selic + percentual adicional previsto no programa. A vedação de cumulação da Selic com outros índices de atualização monetária não se aplica quando a cumulação está autorizada pela legislação especial do PRONAMPE e não há somatória com índice diverso.
”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035414920258110007, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Entretanto, assiste razão ao apelante no tocante à capitalização diária de juros.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, a despeito da possibilidade de capitalização diária dos juros, sua validade depende da expressa indicação da taxa diária aplicada, sob pena de afronta ao dever de informação e, por consequência, reconhecimento de abusividade contratual.

Nesse sentido:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 1. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. 2. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. 3. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS DE MORA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual.

2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.

3. A atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação.

4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.220.040/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

No caso em análise, a cláusula quinta da cédula de crédito bancário estabelece que sobre as importâncias fornecidas incidirão juros capitalizados diariamente. Contudo, ao analisar o quadro de dados da operação, observa-se que a instituição indicou apenas as taxas de juros mensal e anual, omitindo o valor numérico correspondente à taxa diária.

O reconhecimento desta abusividade atinge um encargo cobrado no período da normalidade contratual, pois a capitalização integra o cálculo dos juros devidos durante a vigência regular do negócio.

Conforme entendimento consolidado, a cobrança de encargos abusivos na fase de normalidade do contrato possui o condão de descaracterizar a mora da parte devedora. E, uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se a extinção da ação de execução de título extrajudicial em razão da inexigibilidade do título.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. -
Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. Tal informação se mostra imprescindível a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma - O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora - Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se a extinção da ação de execução de título extrajudicial por inexigibilidade do título
- Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. (TJ-MG - AC: 10000211970124001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022
)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reformar a sentença, a fim de acolher os embargos à execução em razão do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros e, por consequência, declarar a descaracterização da mora e a extinção da ação de execução n. 5001419-47.2024.8.08.0028 sem resolução de mérito, em razão da inexigibilidade do título.

Diante da nova feição sucumbencial, inverto os ônus da sucumbência e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, quantia que abarca os honorários devidos em razão da extinção dos embargos e da execução.

É como voto.